Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-80.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Apelação. Dois crimes de tortura praticados contra bebês de um e três meses de idade, respectivamente. Ré que atuava como babá, tendo agredido fisicamente as crianças, que tiveram seus braços torcidos e foram chacoalhadas violentamente, sofrendo lesões corporais de natureza grave (danos neurológicos) e leve, a depender da vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da

Ementa:
Apelação. Dois crimes de tortura praticados contra bebês de um e três meses de idade, respectivamente. Ré que atuava como babá, tendo agredido fisicamente as crianças, que tiveram seus braços torcidos e foram chacoalhadas violentamente, sofrendo lesões corporais de natureza grave (danos neurológicos) e leve, a depender da vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta do réu para o crime de maus-tratos. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas com base no acervo probatório documental, pericial e oral, incluindo depoimentos dos médicos responsáveis pelo atendimento e tratamento das crianças. Conduta da agente que extrapolou os meros maus-tratos, a evidenciar o dolo específico do delito de tortura. Condenação mantida. Redução da pena. Pena-base fixada no patamar de 1/2 acima do piso, considerando as graves peculiaridades do caso concreto. Concurso material de crimes. Regime inicial fechado.
Apelo defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda corporal da ré, de 24 para 12 anos de reclusão.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000646020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001322-80.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINE
ADAMI DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo,
para reduzir a pena da ré ao patamar de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
2
Apelação no 0001322-80.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Caroline Adami do Nascimento
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.455
Apelação. Dois crimes de tortura praticados contra bebês de
um e três meses de idade, respectivamente. Ré que atuava
como babá, tendo agredido fisicamente as crianças, que
tiveram
seus
braços
torcidos
e
foram
chacoalhadas
violentamente, sofrendo lesões corporais de natureza grave
(danos neurológicos) e leve, a depender da vítima.
Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação
da conduta do réu para o crime de maus-tratos.
Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente
comprovadas com base no acervo probatório documental,
pericial
e
oral,
incluindo
depoimentos
dos
médicos
responsáveis pelo atendimento e tratamento das crianças.
Conduta da agente que extrapolou os meros maus-tratos, a
evidenciar o dolo específico do delito de tortura. Condenação
mantida. Redução da pena. Pena-base fixada no patamar de 1/2
acima do piso, considerando as graves peculiaridades do caso
concreto. Concurso material de crimes. Regime inicial fechado.
Apelo defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a
reprimenda corporal da ré, de 24 para 12 anos de reclusão.

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
3
Pela sentença de fls. 539/562, proferida em
2 de fevereiro de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria
Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, da 4a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, a ré CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO foi
condenada como incursa no art. 1o, inciso II, parágrafos 3o e 4o,
inciso II, da Lei no 9.455/97 (em relação à vítima Guivanna), e no
art. 1o, inciso II, § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (vítima João
Pedro), em concurso material de crimes, à pena total de 24 anos de
reclusão, no regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa da ré interpôs recurso
de apelação, pugnando, em suma, por sua absolvição diante da
suposta insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação de sua conduta para o delito de maus-
tratos ou, ao menos, a redução da pena, com fixação da básica no
piso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o
reconhecimento de continuidade delitiva e a fixação de regime
prisional inicial mais brando (fls. 603/639).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 645/664) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 697/724).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo se depreende da denúncia, no

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
4
período de maio a julho de 2014, em horário incerto, na Rua
Gaivota, no 615, Moema, na cidade de São Paulo, a ré Caroline
submeteu a criança Giovanna, então com dois meses de idade, que
estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de
violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental,
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo, causando-lhe lesão corporal de natureza grave.
Consta ainda que, no período de julho a
setembro de 2014, em horário incerto, na Rua Marquês de Sabará,
no 242, bairro Real Parque, na cidade de São Paulo, a ré Caroline
submeteu a criança João Pedro, então com um mês de idade, que
estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de
violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental,
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
Conforme o apurado em solo policial, em
meados de maio de 2014, a ré foi contratada pela testemunha
Camila, mãe da recém-nascida Giovanna, ora vítima, para cuidar
dela no período noturno, na função de babá. Contudo, nesse
período, quando estava sozinha com a criança, a acusada
maltratava a vítima, agredindo-a fisicamente e sacudindo-a com
força, causando-lhe intenso sofrimento como meio corretivo. Além
disso, a própria Camila chegou a presenciar pelo menos três
situações em que a ré gritou com a criança de modo agressivo.
Certo dia, em determinada madrugada, a
vítima Giovanna passou a apresentar um quadro de vômitos e

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
5
febre, com hematomas pelo corpo, sendo encaminhada ao Hospital
Albert Einstein, onde foi atendida pelos médicos Maurício e Virgínia.
Após a realização de diversos exames médicos, a vítima foi
diagnosticada com três pontos de hemorragia intracraniana e
fraturas no braço esquerdo, além de fraturas na perna direita e
esquerda, estas já consolidadas. Tais circunstâncias deram ensejo
à suspeita médica da prática de maus-tratos contra a criança,
embora a ré, quando questionada, tenha negado qualquer acidente,
agressão ou queda do bebê.
Ainda assim, a ré foi demitida do referido
trabalho, mas, logo depois, contratada pela testemunha Gabriela
para cuidar de seus filhos gêmeos, João Pedro (também vítima) e
Tomás, ambos recém-nascidos. Durante o período em que cuidou
das referidas crianças, a ré passou a maltratar o bebê João Pedro
mediante fortes chacoalhões e agressões físicas, também lhe
causando intenso sofrimento.
Um mês após a contratação da babá, ora ré,
a vítima João Pedro acordou durante a madrugada passando mal e
chorando muito, sendo levado também ao Hospital Albert Einstein,
tendo o médico Maurício diagnosticado um quadro de fratura na
clavícula da criança, com característica de maus-tratos, o que deu
ensejo à demissão da ré.
Posteriormente,
Gabriela
e
Camila
se
encontraram em um grupo de mães na rede social “Facebook” e
descobriram que seus filhos haviam passado pelas mesmas
agressões, tendo ambas as crianças permanecido sob os cuidados

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
6
das rés, o que motivou na suspeita da babá Caroline e na posterior
comunicação às autoridades competentes para fins de investigação. A materialidade delitiva encontra-se
comprovada pelos laudos periciais de lesão corporal de natureza
grave (vítima Giovanna) e leve (vítima João Pedro), conforme se
extrai das fls. 212/214 dos autos, corroborados pelos documentos
médicos de fls. 25/26, 35/37, 57, 118, 195/200 e 223/226.
A prova oral produzida na espécie, com o
depoimento de seis testemunhas (mídia audiovisual), também é
suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria
delitivas.
Em juízo, a testemunha Gabriela, mãe da
vítima João Pedro, confirmou os fatos acima descritos. Acrescentou
que a ré perguntou, assim que foi contratada, se havia câmeras de
segurança no interior da residência, o que causou estranheza na
depoente. Também achava estranho que a babá apertava a
mamadeira com muita força, a fim de esvaziar o leite logo na boca
da criança. Notou, depois de certo tempo, que João Pedro chorava
muito e ficava com o braço caído quando era pego no colo, algo
que não acontecia antes. Diante das suspeitas de maus-tratos,
decidiu levar a criança para consulta com o médico Maurício
Pegoraro, no Hospital Albert Einstein, que constatou a fratura na
clavícula e disse que tal fato não acontecia naturalmente, tendo
sido causado, com certeza, por alguém contra a criança. A vítima
chorou muito, mas não tinha certeza o que havia acontecido na

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
7
casa. Contudo, seu “mundo caiu” quando soube, em um grupo de
mães no “Facebook”, que a testemunha Camila também tinha uma
filha que passou por lesões parecidas, a qual também havia sido
cuidada pela ré Caroline. A fim de evitar que tais fatos ocorressem
com outras crianças, a depoente resolveu entrar em contato com o
Ministério Público para informar o ocorrido.
A testemunha Camila, mãe da vítima
Giovanna, também confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse
que a ré cuidou da criança, durante o período noturno, por cerca de
dois meses. Depois disso, a acusada passou a cuidar da criança
também durante as tardes. Notou que a criança ficava muito
sonolenta e com comportamento diferente depois de passar os dias
com a apelante. Certo dia que chegou em casa, ouviu Giovanna
chorando muito e a ré gritando: “já ouvi você, para de chorar”.
Questionada, a acusada disse que “não era nada”. Tal fato ocorreu
por mais de uma vez. Depois disso, em outra oportunidade, a ré
falou que precisou “dar um jeito” no bebê, porque chorava muito.
Quando a depoente pegou a criança no colo, ela não parou mais de
chorar e, ao tirarem a roupa de Giovanna, que ainda não tinha
completado quatro meses de idade, os pais notaram diversos
hematomas pelo corpo, além de chorar ainda mais quando seu
pescoço foi tocado. A criança foi levada ao Hospital Albert Einsten,
onde os médicos Virginia e Maurício constataram as lesões
oriundas de maus-tratos, tendo havido ainda a conclusão que a
criança havia sofrido chacoalhões fortes (“shaking baby”) por
diversas vezes, sendo que tais agressões já aconteciam há algum

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
8
tempo. No próprio hospital, a depoente dispensou os trabalhos da
acusada, pagando o que devia a ela, sendo que nunca mais teve
qualquer contato com ela, que chegou a ir buscar os seus
pertences na portaria do condomínio. As agressões praticadas
causaram diversas sequelas neurológicas em sua filha Giovanna,
pois houve sangramento no cérebro. A vítima não sentava e tinha
dificuldade para mastigar com seis meses de idade, sendo que só
foi andar com mais de dois anos após muitas sessões de
fisioterapia. Com quatro anos de idade, ainda não falava
corretamente e passou a ter problemas de socialização. Tempos
depois dos fatos, a depoente soube de uma postagem da mãe da
vítima João Pedro nas redes sociais e entrou em contato, tendo
ambas descoberto que a babá das crianças era a mesma, qual
seja, a ora acusada Caroline.
A testemunha Carolina, mãe de outra
criança cuidada pela ré, também relatou que sua filha Valentina
sofreu maus-tratos e teve os mesmos sintomas de choro e
hematomas sofridos pelas vítimas.
A testemunha Maurício, médico ortopedista,
confirmou ter atendido as duas crianças em questão, com intervalo
de menos de um mês, ambas com sintomas de maus-tratos.
Quanto à vítima Giovanna, as lesões no punho e cotovelo foram
causadas necessariamente por uma torção no braço causada por
terceira pessoa. Também notou estrabismo na criança, que pode
ter relação com os danos cerebrais, os quais foram diagnosticados
por tomografia e foram oriundos do ato de chacoalhar

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
9
agressivamente o bebê, conhecido por “shaking baby”. Não haveria
como o motivo das lesões ser uma queda, pois as três lesões
distintas (cérebro, fíbula esquerda e tíbia direita) tinham origem
distintas, sendo algo característico dos maus-tratos contra crianças.
Já a vítima João Pedro, atendida semanas depois, apresentava
fratura na clavícula, tendo muita dor quando pegavam em seu
braço. Tal lesão pode ter sido originada de uma queda se a criança
não foi bem cuidada. Questionado, disse ter a certeza de que
ambas as crianças sofreram maus-tratos.
A
testemunha
Virginia
confirmou
ter
atendido Giovanna, a qual não estava passando bem. Ao tocarem
no braço da criança, ela chorou desesperadamente. Notou haver
um trauma no braço do bebê de quatro meses, algo muito suspeito
e encaminhou imediatamente para o ortopedista Mauricio, tendo
ainda indicado que somente a mãe cuidasse da criança, por medida
preventiva. Foi aberto protocolo de maus-tratos contra o bebê no
hospital, tendo sido descobertas fraturas, inclusive antigas e já
cicatrizadas. O mais assustador, contudo, foi a ressonância
magnética, que apontou três sangramentos em locais separados do
cérebro, que necessariamente eram de épocas diferentes pela
“degradação da hemoglobina”. A origem dos sangramentos
possivelmente foi o ato de “shaking baby”. Acompanha Giovanna
desde então, a qual já foi submetida a diversas terapias, tendo
dificuldade de fala e organização motora. A mãe de Giovanna
mudou a sua rotina e vive 2/3 do dia nas terapias com a criança.
Quanto aos hematomas cerebrais, disse que não poderiam ter sido

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
10
causados por quedas, pois estas causariam mais danos do que o
constatado, acreditando que as referidas lesões tenham sido
cometidas no intervalo de um mês antes, em datas diversas.
A testemunha Maria da Conceição disse ter
trabalhado na casa da testemunha Gabriela e sido a responsável
por indicar a ré para trabalhar lá como babá, pois possuía
indicações de terceiros. Nunca soube que a acusada maltratava
bebês e desconhece a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.
No interrogatório judicial, a acusada negou a
prática dos delitos. Disse que nunca agrediu as crianças e sempre
trabalhou normalmente, cumprindo com seus deveres atinentes à
profissão. Nunca viu, também, qualquer agressão ou chacoalhão
praticado contra os bebês. Sugeriu, no mais, que as lesões teriam
sido causadas pelos próprios pais das vítimas.
Pois bem. Com base nos elementos de
prova documental, pericial e oral constantes nos autos, acima
mencionados, é possível concluir que a ré Caroline foi a
responsável pelas lesões causadas nas crianças durante o período
em que permaneceram sob sua guarda, na condição de babá.
Afinal, a acusada cuidou de ambas as
crianças no período noturno, momento no qual elas mais choravam
e denotavam suspeita de algo estranho por parte dos genitores dos
bebês, devendo-se ressaltar que as lesões sofridas pelas crianças
foram semelhantes e ocorreram durante o período de tempo em
que a ré estava nas respectivas residências das famílias para
cuidar das vítimas.

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
11
A versão aduzida pela ré no interrogatório
judicial, por sua vez, no sentido de que os pais das vítimas teriam
sido os responsáveis pelas graves lesões nos bebês, não encontra
sustentação em qualquer elemento de prova inserto aos autos,
consubstanciando, assim, alegação unilateral de menor valia para o
correto deslinde do feito.
É de rigor considerar, de mais a mais, que o
excesso e a violência empregada nas agressões praticadas contra
as vítimas impedem a mera capitulação dos crimes de maus-tratos
ou de lesão corporal, tendo em vista a gravidade da conduta ora em
exame.
O fato de a ré, na qualidade de babá, agredir
repetidamente, em diversas oportunidades, os bebês que tinham
apenas 1 e 3 meses de idade, respectivamente, impede o
reconhecimento do dolo inerente ao crime de lesão corporal ou de
meros maus-tratos.
Em verdade, a agressora em questão tinha
a intenção de impingir dor e sofrimento agudos às vítimas, com
golpes, torções de braço e chacoalhões violentos, tendo por
objetivo o silêncio dos bebês.
Agindo dessa maneira, a apelante incorreu
na conduta descrita no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97, pois
submeteu as duas vítimas, em oportunidades distintas, as quais
estavam sob sua guarda, a intenso sofrimento físico mediante
emprego de violência, a fim de aplicar castigo pessoal e medida de
caráter preventivo, não havendo falar em desclassificação para o

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
12
crime de lesão corporal e muito menos para o de maus-tratos, pois
a conduta da ré extrapolou os respectivos tipos penais.
Assim,
deve
ser
mantido
o
édito
condenatório quanto ao crime de tortura.
O cálculo das penas, contudo, enseja
redução. A ré era primária e possuía bons
antecedentes à época dos fatos.
A magistrada a quo, na primeira fase do
cálculo das penas, houve por bem fixar as básicas no patamar legal
máximo, em 10 anos de reclusão (vítima Giovanna) e 8 anos de
reclusão (vítima João Pedro), o que se mostrou, contudo, excessivo
e desproporcional, haja vista as peculiaridades do caso concreto.
Todavia, levando em conta as circunstâncias
do delito, com execução cruel e desprovida de qualquer
humanidade por parte da agente, que torceu o braço das crianças
(fraturas de braço e clavícula), as golpeou (hematomas) e as
chacoalhou brutalmente, bem como as consequências do delito,
com graves sequelas cerebrais em relação a uma das vítimas e
trauma permanente no tocante a ambas as crianças, as básicas da
apelante devem ser fixadas na fração proporcional e razoável de
1/2 acima do piso, resultando em 6 anos de reclusão (vítima
Giovanna) e 3 anos de reclusão (vítima João Pedro).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração na espécie.
Na terceira fase, incide a causa de aumento

Apelação Criminal no 0001322-80.2015.8.26.0050
13
prevista no art. 1o, parágrafo 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97, com o
acréscimo de 1/3 de pena, considerando a tenra idade das vítimas
(bebês de 1 e 3 meses), tal como constou na sentença, resultando
em 8 anos de reclusão (vítima Giovanna) e 4 anos de reclusão
(vítima João Pedro).
Diante do concurso material de crimes, já
que as condutas foram praticadas contra vítimas diferentes em
situações distintas, as penas devem ser somadas, perfazendo a
reprimenda corporal definitiva de 12 anos de reclusão.
Diante da quantidade de pena e da
gravidade dos crimes praticados, o regime prisional inicial deve ser
o fechado, tal como constou na sentença, a teor do disposto no art.
33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por CAROLINE
ADAMI DO NASCIMENTO, para o fim de reduzir a reprimenda da
ré ao patamar de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator